Tribunal: TJDFT
Processo: 0728766-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728766-21.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS RUA, LYCURGO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: PZM SERVICOS DE INFORMATICA E TREINAMENTO LTDA DECISÃO 1. Os credores agravam da decisão da 13a Vara Cível de Brasília (Proc. 0727922-73.2018.8.07.0001 – id 100821259) que, em cumprimento de sentença condenatória, indeferiu a sucessão processual da agravada pelas empresas B2 Portals Consultoria e Participações Ltda., Ibrands Consultoria e Participações Ltda. e Mestre dos Concursos Editora e Treinamento Ltda., ante o necessário incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Defendem, em suma, a desnecessidade do incidente, por se tratar de sucessão empresarial. Requerem a suspensão da decisão impugnada, até o julgamento do AGI. 2. Não vejo delineados o fumus boni juris nem o periculum in mora. A decisão impugnada não destoa da jurisprudência da Corte, verbis: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PATRIMOMNIAL DE SUPOSTA SUCESSORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. I. Na fase de cumprimento de sentença, o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase cognitiva, inclusive sob o enfoque da sucessão empresarial, deve ser aferido no contexto do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica disciplinado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. Acrescento que não há perigo de dano irreversível para a agravante, pois foi incluída como assistente litisconsorcial, na forma do CPC 109, § 2o. (4a T. Cível, ac. 1.332.662, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2021); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NÃO RECONHECE SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial. 2. Embora não se trate de desconsideração da personalidade jurídica propriamente dita, para o reconhecimento da sucessão irregular de empresas e inclusão da sucessora no polo passivo da execução, é necessária a instauração do incidente próprio, nos moldes do artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil, para garantir o exercício do contraditório, da ampla defesa e possibilitar a dilação probatória. 3. No caso, a decisão agravada não merece reforma no sentido de se reconhecer a alegada sucessão empresarial, mas deve-se oportunizar à parte interessada a instauração do competente incidente para a reapreciação da matéria. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (2a T. Cível, ac. 1.364.618, Des. Cesar Loyola, 2021); EMENTA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. Para a configuração da sucessão empresarial irregular, faz-se necessária a verificação de requisitos que permitam aferir a existência da sucessão, tais como identidade de endereço, de objeto social, de atividade econômica explorada, bem como de quadro societário. Para o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase de conhecimento, ainda que sob a alegação de sucessão empresarial irregular, faz-se necessária a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regulado nos artigos 133 a 137, do Código de Processo Civil, com ampla dilação probatória e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (6a T. Cível, ac. 1.355.159, Des. Esdras Neves, 2021). 2. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 13.12.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator